Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-90.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8001157-90.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE DE GSP. LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF. RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS PELO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EQUÍVOCO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001157-90.2019.8.05.0000, em que figuram como exequentes ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (3) e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a impugnação, nos termos do voto do relator. JR16